Tribunal: TJDFT
Processo: 0749346-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e minorar as astreintes fixadas pelo descumprimento de medida liminar ao montante final de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios no acórdão no tocante à manutenção da multa cominatória, porém em valor reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.